Tribunal: TJDFT
Processo: 0034967-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0034967-24.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Intimem-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e o Distrito Federal para manifestar-se sobre a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios após as manifestações. Venham conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada